Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso concreto, os sistemas eletrônicos em comento foram acessados pelo juízo singular há tempo considerável. Assim, em razão de as buscas extrajudiciais realizadas pelo credor não terem sido exitosas, considero razoável novas diligências de busca de bens e ativos financeiros pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
3. Agravo de Instrumento provido. Maioria.